Tribunal: TJSP
Processo: 1083129-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083129-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.683
Apelação no 1083129-13.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 31a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
t
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurada, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Manutenção do julgado -
Cabimento
Existência de prova documental em torno da
queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por
anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade Ressarcimento devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais” em face de “EDP São Paulo Distribuição de Energia
S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.439,00, com correção
monetária da data do desembolso e juros legais de mora contados da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação fls. 131/135.
Aduz a empresa ré que a sentença comporta integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que inexiste
responsabilidade de reparação do alegado dano, eis que não pôde vistoriar
o imóvel segurado e os equipamentos supostamente danificados, certo que
na data mencionada não detectou qualquer tipo de evento no sistema
elétrico que pudesse provocar os aludidos prejuízos materiais. Acresce que
não pode ser compelida a reembolsar valores à seguradora em eventual
hipótese de caso fortuito ou força maior, bem como afirma que inexistiu
nexo de causalidade, sendo da segurada a responsabilidade de manter a
parte interna das suas instalações fls. 139/151.
Contrarrazões às fls. 156/166, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e bem preparado.
É o relatório.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com “Country Hope
Empreendimentos” contrato de seguro na modalidade compreensiva
empresarial, representado pela apólice no 0118.64.44.462-7.
Afirmou que em 21.03.2017 a unidade segurada foi alvo de
anormal oscilação de energia elétrica que ensejou a ocorrência de danos
em equipamentos eletroeletrônicos que a guarneciam, com consequentes
prejuízos materiais à segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou que, já descontada a franquia, acabou por
indenizá-la na quantia de R$ 5.439,00, objeto de pedido regressivo de
ressarcimento nestes autos, haja vista ter se subrrogado no direito da
segurada.
No que tange às causas desse aludido prejuízo, instruiu a
petição inicial com os laudos técnicos de fls. 29/30, produzidos por
empresa especializada no ramo de conserto e manutenção de
eletroeletrônicos, dando conta de que os equipamentos não estavam
funcionando corretamente em razão de oscilação de tensão/descarga
elétrica.
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que a providência se revela
desnecessária por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura
de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da
prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador
estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal, conforme pretende
fazer convencer a apelada.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que eventos como os ocorridos não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, eis que caracterizam tão somente
fortuito interno, insuficiente a romper com o nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imperiosa, portanto, a manutenção do julgado.
Por derradeiro, em observância ao comando do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência em mais 2%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30215
Apelação Cível no 1083129-13.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
131/135, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando
a ré ao pagamento à autora do valor de R$ 5.439,00, corrigido monetariamente pela
tabela prática do E. TJSP, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
Entendeu, a i. Magistrada a quo, por afastar a preliminar de incompetência
do Juízo porque a demanda foi ajuizada no foro de domicílio da ré, conforme regra geral
de competência territorial, sendo, portanto, benéfica à própria concessionária requerida.
Destacou ser inócua a prova técnica perquirida pela requerida, consistente na realização
de perícia nos equipamentos atingidos, para a suposta constatação de que as avarias
não foram ocasionadas por irregularidades ou falha na transmissão de energia. Isto
porque, o laudo juntado aos autos é suficiente para comprovação de que a indenização
foi paga pela requerente em razão da inutilização dos equipamentos por descarga
elétrica, sendo irrelevante para o deslinde do feito, se a variação da energia elétrica na
rede se deveu a vicissitudes de distribuição de energia da ré, ou meramente em função
de descarga elétrica natural. Disse que cabe à concessionária as cautelas para mitigar
danos aos equipamentos dos consumidores, no bojo de suas escolhas no campo
corporativo, que não podem ser carreadas ao consumidor. Asseverou a responsabilidade
objetiva da ré, daí a configuração de sua responsabilidade se dá quando se verifica o
binômio nexo de causalidade e dano, dispensando a lei o requisito da conduta culposa.
Apelou a concessionária, ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu, em suma, ausência de culpa. Afirmou que nem o segurado
tampouco a autora contataram a ré para informar os supostos danos. Impugnou o laudo
apresentado porque os segurados buscam assistências técnicas de suas preferências,
que por sua vez elaboram ordens de serviços ou orçamentos genéricos, na maioria das
vezes sem ao menos visitar o local no intuito de verificar problemas nas instalações
internas e/ou eventuais problemas antecedentes de ordem técnica nos aparelhos. Alega
que o procedimento administrativo é relevante e indispensável. Destacou que nenhum
problema fora encontrado na rede elétrica na região onde ocorreu o sinistro. Sustenta que
não pode ser compelida a reembolsar quantias à autora em eventual hipótese de caso
fortuito ou força maior. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 156/166
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seu segurado, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi julgado procedente, insurgindo-se a concessionária, ré por meio deste recurso
de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, destaca-se que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última,
pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seu segurado Country Hope Empreendimentos - prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por
este, causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão, respeitado o entendimento diverso, é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à
concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque o laudo técnico apresentado com a inicial não apresenta
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnado pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, não
houve a possibilidade da vistoria ou perícia pela ausência dos aparelhos, não houve a
preservação dos salvados. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a
responsabilidade por qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem
podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se a impossibilidade de realização de perícia,
eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria evidente prejuízo ao direito
de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim, não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas,
pois prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrente para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, a própria autora, apelante argumentou a desnecessidade da perícia e da
preservação dos salvados.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da
Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente
na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos
elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos,
para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo
de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação
Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados,
o que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada
na prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020). (Grifos
meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado (fls. 52),
documento apresentado é absolutamente unilateral, não podendo tal documento ser
considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com conteúdo
preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou transferência
bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da
tese de cerceamento de defesa.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1372D9A5
7
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1373EC9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1083129-13.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.